Tribunal: TJDFT
Processo: 0006942-33.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0006942-33.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ante o julgamento do tema 792 pelo excelso STF, defiro o pedido de reconsideração ID: 18135818 e revogo o despacho ID: 17963916. Encaminhem-se os autos à douta Presidência, haja vista o sobrestamento do RE interposto pelo SINDIRETA (ID: 11776918), bem ainda o fato de que o v. acórdão paradigma do tema 792 já foi publicado. I. Brasília, 28 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador